Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-41.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FRANCILAINE FATIMA MIRANDA DA SILVA CORREA - CPF: 037.894.721-40 (RECORRIDO), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CULPA DA EMPRESA AÉREA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM 12 (DOZE) MESES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCILAINE FATIMA MIRANDA DA SILVA CORREA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por alteração de malha aérea, de voo que seria realizado em 03 de agosto de 2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo decorreu de falha na prestação de serviço realizado pela empresa Recorrente, portanto, tem o dever de reembolsar o consumidor pelo valor pago para a aquisição da passagem, independentemente, da passagem ter sido adquirido em tarifa promocional, observando as regras previstas no artigo 3º da Medida Provisória 925.

4. Dessa forma, o ato ilícito restou configurado e os danos materiais na quantia de R$ 925,90 (novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), restaram comprovados conforme documento de ID n. 85383523 e devem ser restituídos em até 12 (doze) parcelas a Recorrida.

5. Nesse caso o cancelamento de voo configura falha da prestação, contudo, é necessária a comprovação da ocorrência de danos morais indenizáveis, essencialmente, no período de pandemia.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
O mero cancelamento do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8. Danos morais não comprovados.

9. Sentença parcialmente reformada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCILAINE FATIMA MIRANDA DA SILVA CORREA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por alteração de malha aérea, de voo que seria realizado em 03 de agosto de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 925,90 (novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), bem como danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A., interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao ressarcimento dos valores para a aquisição da passagem aérea.

Nestas circunstâncias, no que pertine a cobrança indevida, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a forma de restituição e a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

Inicialmente, a devolução do valor pago pela consumidora deverá observar as regras previstas no artigo 3º da MP 925/2020, vigente a época da contratação, a qual estabelece que as empresas aéreas possuem o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso do valor pago:

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.

Nesse sentido, o valor da condenação em danos materiais deverá ser restituído à Recorrida em até 12 (doze) meses, em observância a regra legal mencionada.

Já em relação aos danos morais, o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A., ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para determinar que a restituição do dano material deverá ocorrer até 12 (doze) meses, bem como julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021